Tribunal: TJSP
Processo: 1029934-85.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – APELAÇÃO – RAZÕES DISSOCIADAS DA DECISÃO – DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.010, II DO CPC.
Não se deve conhecer da apelação, uma vez que as razões recursais não atacam os fundamentos da sentença, sendo o recurso omisso quanto aos fundamentos de fato e de direito.
RECURSO NÃO CONHECIDO.